Tribunal: TCU
Processo: 037.531/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação, apartada de monitoramento de determinação expedida em acordão proferido no âmbito de prestação de contas relativas ao exercício de 2015, instaurada para apurar questões relativas à legalidade e à vantajosidade da sistemática de arrecadação direta das contribuições compulsórias devidas ao Serviço Social da Indústria (Sesi) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, apartada de monitoramento de determinação expedida em acordão proferido no âmbito de prestação de contas relativas ao exercício de 2015, instaurada para apurar questões relativas à legalidade e à vantajosidade da sistemática de arrecadação direta das contribuições compulsórias devidas ao Serviço Social da Indústria (Sesi) e ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. sobrestar o presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, até o julgamento do tema repetitivo 1.275; 9.3. remeter cópia integral desta deliberação ao relator do Tema Repetitivo 1.275, no Superior Tribunal de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques; 9.4. dar ciência desta deliberação aos Departamentos Nacionais do Sesi e do Senai, à Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).